Tribunal: STF
Processo: Rcl 8163
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial com fundamento constitucional, exerceu o chamado controle difuso de constitucionalidade, que é possibilitado a todos os órgãos judiciais indistintamente.



    II – Em tais casos, só haverá usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal se da decisão da corte de origem foram interpostos, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    III – agravo a que se nega provimento.